Tribunal: TJDFT
Processo: 0712791-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712791-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE CONRADO KOZAK RECORRIDO: NILSON CUNHA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. VERBA SALARIAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A impenhorabilidade de verba salarial é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, em qualquer grau de jurisdição. 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 5. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 6. Recurso conhecido e provido. Analisando embargos de declaração opostos pelas partes, a turma julgadora decidiu: “Ante do exposto, conheço dos embargos de declaração de ambas as partes, NEGO PROVIMENTO ao recurso do executado, JORGE CONRADO KOZAK, e DOU PROVIMENTO aos embargos do exequente, NILSON CUNHA JUNIOR, para sanar a ambiguidade/obscuridade verificada e retificar o acórdão embargado de forma que, onde se lê “Posto isso, dou provimento ao agravo de instrumento para deferir a penhora do percentual de 7,5% (sete e meio por cento) dos rendimentos do executado/agravado, excetuados os descontos compulsórios.”, leia-se “Posto isso, dou provimento ao agravo de instrumento para deferir a penhora do percentual de 7,5% (sete e meio por cento) dos rendimentos brutos do executado/agravado, excetuados os descontos compulsórios de IRPF e INSS.” (ID 46307193). O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373 do Código de Processo Civil, argumentando que a possibilidade de subsistência do devedor e sua família representa um fato constitutivo do direito do credor em exigir a penhora sobre o salário do executado, o que não foi suscitado pelo recorrido no caso concreto; b) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, do CPC, asseverando que o acórdão impugnado não fundamentou sua decisão de aplicação errônea da técnica do voto médio e não enfrentou os argumentos lançados pelo recorrente acerca da sua incapacidade financeira; c) artigo 939 do CPC, defendendo a necessária ordem de julgamento da matéria de mérito conforme a prejudicialidade das questões, ao argumento de que “a superação da questão preliminar implica a continuidade do julgamento pela análise da matéria principal (mérito), obrigatoriamente sendo votada inclusive pelos magistrados que eventualmente a acolheram e foram vencidos, logicamente que as questões do mérito, quando diversas, também devem ser postas em ordem de relevância para que todos os magistrados possam se manifestar sobre todos os pontos, ou ao menos até que um ponto prejudicial seja acolhido pelo colegiado”; d) artigos 278 e 1.022, inciso II, ambos do CPC, alegando que, se tivesse havido julgamento por maioria quanto à possibilidade genérica de penhora sobre o salário, não haveria qualquer necessidade de aplicação da técnica do voto médio, razão pela qual, o acórdão deve ser anulado; e) artigos 17, 330, inciso III, e 1.022, inciso I, todos do CPC, pleiteando a anulação do acórdão impugnado pela inexistência de interesse recursal por ofensa ao duplo grau de jurisdição, ou, eventualmente, que seja sanada a contradição arguida nos embargos de declaração opostos para tanto. Suscita afronta ao artigo 941, § 3o, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Sustenta, ainda, que recorrido requereu a penhora de 50% (cinquenta por cento) do salário do recorrente sem apresentar argumento no sentido de que esse percentual ou qualquer outro não comprometeriam sua subsistência, e somente no agravo é que o recorrido defendeu a possibilidade de penhora de parcela do rendimento do devedor. Afirma que a inovação representa verdadeira ofensa ao princípio da dialeticidade, porque o entendimento do STJ que o recorrido defendeu em seu recurso já era conhecido quando pleiteou a penhora perante o juiz de piso. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação ao arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (REsp n. 2.103.213/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 373 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao aludido malferimento aos artigos 17, 278, 330, inciso III, e 939, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à aventada transgressão ao artigo 941, § 3o, do CPC, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Inviável, ainda, o prosseguimento do recurso quanto à tese de afronta ao princípio da dialeticidade. Isso porque, a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025